Tribunal: TJSP
Processo: 1006362-85.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. PRETENSÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela CETESB contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de AIIPM, por considerar ausente demonstração do nexo de causalidade entre a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. PRETENSÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela CETESB contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de AIIPM, por considerar ausente demonstração do nexo de causalidade entre a atividade da empresa e o incêndio.
2. A hipótese tratada nos autos refere-se à responsabilidade administrativa por infração ambiental, evidenciada pela aplicação do Decreto Federal no 6.514/2008 (art.2o), Decreto Estadual no 47.700/2003 e Regulamento Estadual no 997/76, aprovado pelo Decreto Estadual no 8.468/1976.
3. Adota-se, para o caso concreto a teoria da responsabilidade subjetiva, na esteira do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a aplicação de penalidades administrativas "deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano", demonstrações estas não evidenciadas de forma cabal no caso em testilha. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.